Tribunal: TJBA
Processo: 0502301-10.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502301-10.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogado(s)
:
MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOILSON SOUZA GOMES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. SEGURO. PAGAMENTO.

VALOR INFERIOR A APÓLICE CONTRATADA. COBERTURA DEVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA
: Não caracterização.

Não verifico cerceamento de defesa considerando que o acervo probatório nos autos é suficiente ao julgamento da demanda.

O magistrado é o destinatário da prova, incumbindo a ele, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No caso, o magistrado a quo entendeu desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos autos, não se apurando fato certo e determinado a exigir outras provas, como postula o apelante.

Ademais, anunciado o julgamento antecipado do feito (fls.93/95, ID 32188137)

não impugnou o recorrente a decisão.

PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO.

No caso em tela, é devida a indenização integral para o evento, no valor contratado, pois,
na hipótese em análise, deve-se prestigiar a boa-fé do contratante.

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo "in dubio pro misero", ou seja, sempre a favor do consumidor, conforme os artigos 6º, incisos IV e VIII, e 47, ambos do CDC.

APELO IMPROVIDO NO PONTO
.

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

No que tange aos juros moratórios, o entendimento é de que estes são devidos a partir da citação nos termos do art.
405
do
CC/2002
: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Apelo IMprovido.

RECURSO CONHECIDO.

PRELIMINAR REJEITADA

APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0502301-10.2018.8.05.0229,
de Santo Antônio de Jesus, que tem como Apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e
Apelado
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR
E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, .